Tribunal: TJES
Processo: 0012259-64.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012259-64.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HABITAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: CONDOMINIO CENTRO MEDICO COQUEIRAL

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Habitar Construtora Incorporadora Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo, sob a alegação de omissão quanto à inexistência de prova concreta da extensão dos danos materiais, violação ao inciso IV do § 1º do art. 489 CPC e erro material na distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão na fundamentação do acórdão quanto à necessidade de prova cabal da extensão dos danos materiais; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para a rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridades, contradições ou omissões no julgado, não sendo cabíveis para simples rediscussão da matéria decidida.

4.
O acórdão embargado analisou de forma suficiente as provas dos autos e fundamentou adequadamente sua decisão, reconhecendo a existência dos danos materiais com base em laudo pericial detalhado.

5.
O embargante busca, sob pretexto de omissão, promover novo julgamento da causa, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

6.
Quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, o acórdão já reconheceu o equívoco e corrigiu a proporcionalidade da condenação, inexistindo erro a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.934.381/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

Os fatos que deram ensejo à presente ação indenizatória decorrem da alegação do Condomínio apelado de que a construção do edifício Grand Park, pela recorrente, causou danos à estrutura física do centro médico, inviabilizando o uso de duas salas de cardiologia pelo período de 18 meses.

De acordo com o apelado, tais danos resultaram diretamente da obra realizada pela construtora vizinha, que teria gerado rachaduras nas paredes, teto e pisos do centro médico. Além disso, durante o período em que as salas ficaram inutilizáveis, deixou de receber os aluguéis correspondentes, uma vez que os consultórios estavam locados a terceiros para o exercício de atividades médicas.

Em razão desses prejuízos, o Condomínio pleitou perante o juízo
a quo

indenização por danos materiais, lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de utilização das salas e danos morais, sustentando que a interrupção das atividades e a necessidade de reparos estruturais geraram consequências econômicas e patrimoniais graves.

O juiz de primeira instância, com base nas conclusões do laudo pericial, reconheceu que os danos estruturais sofridos pelo Condomínio apelado foram, de fato, diretamente causados pela obra de construção do edifício Grand Park, realizada pela recorrente, destacando que o perito demonstrou a existência de rachaduras significativas em paredes, tetos e pisos, decorrentes do processo de escavação, rebaixamento do lençol freático e execução das fundações da obra vizinha.

Nesse contexto, reconhecendo o nexo de causalidade entre os vícios na construção e os danos materiais sofridos pelo condomínio, fixou a indenização por no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pois bem. A manutenção da sentença é medida que se impõe.

O laudo pericial produzido antecipadamente na ação cautelar foi claro ao comprovar que a obra de construção do edifício Grand Park resultou em danos físicos consideráveis à estrutura do Centro Médico, dada a existência de rachaduras significativas em paredes, tetos e pisos do imóvel do recorrido.

Verifica-se que a conclusão do
expert
foi objetiva e técnica: as rachaduras e demais avarias detectadas no imóvel do recorrido foram decorrentes diretas da construção realizada pela apelante. O laudo pericial foi minucioso ao apontar que os danos estruturais foram causados pelo processo de acomodação do solo decorrente das escavações, do rebaixamento do lençol freático e da execução das fundações do edifício Grand Park, atividades inevitáveis em grandes obras de construção civil.

Aliás, mesmo reconhecendo que a construtora recorrente adotou algumas providências técnicas para minimizar os impactos nas edificações vizinhas, o perito ressaltou que esses danos, em particular, foram inevitáveis, dada a magnitude da obra.

Além disso, consta do laudo técnico que a estrutura do Centro Médico Coqueiral, conforme constatado, não foi originalmente projetada para suportar pressões adicionais decorrentes de construções vizinhas de grande porte, como a realizada pela recorrente. Nesse aspecto, a fragilidade estrutural, somada às intervenções da obra do edifício Grand Park, foram determinantes para o surgimento das rachaduras e outros danos que, embora não tenham comprometido a estabilidade do imóvel, geraram prejuízos significativos ao recorrido.

Diante dessas constatações, os argumentos da apelante de que os danos não restaram comprovados se revelam completamente infundados, pois, conforme ressaltado, as escavações e as fundações do edifício Grand Park causaram movimentação no solo, impactando diretamente a estruturação da edificação do centro médico.

Por fim, no que se refere à redistribuição dos ônus sucumbenciais, melhor sorte assiste à apelante.

A jurisprudência do STJ
“
está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos.”
(EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.934.381/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

No caso em exame, três pedidos foram formulados (indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes), mas somente o primeiro foi acolhido, pelo que devem ser adequadamente distribuídos os ônus sucumbenciais, na proporção de 33,33% para a apelante e 66,67% para o recorrido.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
dou

parcial
provimento
para redistribuir os ônus sucumbenciais, nos moldes fixados acima
.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia devolvida no apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 11/03/2025.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.